Tribunal: STF
Processo: HC 266438
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rhaellen Moitinho Alves contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.057.067/SP, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de RHAELLEN MOITINHO ALVES em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2373616-27.2025.8.26.0000.



    Consta dos autos a prisão em flagrante da paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente da suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput [tráfico], c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, termos em que denunciada.



    Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual da paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, amparada na mera gravidade abstrata do delito, não estando presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Ressaltam, ademais, que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma normativo. Defendem que é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, por ser mulher e mãe de criança de 5 (cinco) anos, preenchendo os requisitos legais, sem incidência das exceções legais, e que a negativa do benefício violou o direito da criança. Argumentam que deve prevalecer a presunção de inocência, sendo a prisão cautelar medida excepcional e não antecipação de pena, especialmente em fase inicial do processo. Expõem que está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia, por inexistirem fatos atuais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. Requerem, assim, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Subsidiariamente, pugnam pela revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: [...].



    No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. (doc. 18 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    SINPOSE DO HABEAS CORPUS – Prisão domiciliar em substituição à prisão preventiva: direito da mãe (paciente) e da criança (menor de 12 anos) consagrado nos artigos 318, V e 318-A do CPP, com precedente normativo contido no HC 143.641/SP – STF, bem como no Tratado de Bangkok; Flagrante ilegalidade e constrangimento ilegal detectado de chofre, a ensejar a possibilidade de mitigação dos rigores da Súmula 691 da Suprema Corte; Ré primária, sem antecedentes desabonadores; Processo em estágio inicial (fase de apresentação de resposta à acusação/defesa preliminar); Precedência do princípio da não culpabilidade/presunção de inocência constitucional/isonomia em relação outros casos análogos, inclusive neste Tribunal; Preventiva decretada de maneira inidônea, sem constatação de periculosidade ou risco à instrução/cumprimento da lei penal no caso concreto e com apego exclusivo ao potencial lesivo abstrato que integra o núcleo do tipo penal cuja subsunção se pretende; Possibilidade de substituição por cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP). (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    A) A concessão de liminar em habeas corpus, preenchidos os requisitos dispostos no artigo 7º, III, da lei 8.038/90, determinando-se a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA decretada em desfavor de RHAELLEN MOITINHO ALVES e/ou a concessão de PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR à paciente, com ou sem aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, imediatamente, com expedição do competente alvará de soltura e as comunicações de praxe; B) No mérito, requer a confirmação da liminar, concedendo-se, em caráter definitivo a ordem de Habeas Corpus perseguida, nos termos do item A anterior; C) Ainda, ad argumentandum tantum, em caráter subsidiário, requer a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tais como monitoramento eletrônico, restrição de final de semana e comparecimento periódico ao Fórum, a critério do D. Juízo. (doc. 1, pp. 45-46).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.057.067/SP (doc. 18). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. No caso, consta destes autos que:  



    Conforme relatado pelos policiais civis integrantes da equipe Falcão 22 da DISE/DENARC, durante diligências realizadas em cumprimento à Ordem de Serviço nº 127/2025, verificou-se que a autuada RHAELLEN MOITINHO ALVES era responsável pela distribuição e entrega de drogas sintéticas na região central da Capital, utilizando como ponto de apoio um apartamento localizado na Rua Amaral Gurgel, nº 59.



    Em campana, os agentes observaram a investigada realizando entrega de um pacote a um indivíduo nas proximidades da Rua Vieira de Carvalho, o que motivou a abordagem de ambos. Com Rhaellen, foram encontradas porções de substância aparentando metanfetamina, e com o homem – identificado como seu filho, o menor P. J. M. A., também foram apreendidos invólucros contendo a mesma substância, evidenciando atuação conjunta no tráfico de entorpecentes.



    Na sequência, os policiais dirigiram-se ao apartamento da investigada, onde ela franqueou a entrada, sendo localizados diversos invólucros contendo drogas sintéticas, uma balança de precisão e embalagens utilizadas para o fracionamento e acondicionamento das substâncias, conforme auto de exibição e apreensão e laudo pericial de fls. 32/36. Ao todo, foram apreendidos cerca de 100 gramas de substâncias análogas à metanfetamina, 20 pontos de LSD, além de materiais típicos da atividade de tráfico.



    [...]



    Dessa forma, reputo que a conversão do flagrante em prisão preventiva é necessária ante a gravidade concreta do crime praticado e a fim de se evitar a reiteração delitiva, assegurando-se a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.



    Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública.



    Ademais, não restou comprovado que a autuada é imprescindível aos cuidados dos filhos menores, considerando que a custodiada possui 7 filhos, dentre eles maiores de idade, que podem assistir os menores em suas necessidades. (doc. 7, p. 2 – grifei).  



    Vê-se, pois, que a paciente praticava o tráfico dentro de sua própria residência. Essa circunstância concreta desautoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.  



    Nessa perspectiva:  



    Ementa Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Preventiva com fundamento na ordem pública. 4. Agravo desprovido. (HC 202.602 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31/8/2021 – grifei)  



    Ementa HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PARTICIPAÇÃO. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a integração a grupo criminoso direcionado ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, ameaça e homicídio, bem assim a apreensão de armas e munições, tem-se como sinalizada a periculosidade do paciente e viável a custódia. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime. (HC 168.900/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, 12/12/2019 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator